Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706604-68.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator